Tribunal: TJBA
Processo: 8002290-10.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002290-10.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DENILSON SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o capítulo da sentença que reconheceu o direito do Embargado à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à compensação de valores já pagos a título de GCET, bem como se é cabível a via dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão judicial.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
4. O acórdão impugnado manteve a sentença que determinou a majoração do percentual da GCET, o que naturalmente implica considerar os valores anteriormente pagos, tornando desnecessária menção expressa à compensação.
5. O que se observa é a tentativa da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, pretensão incompatível com a via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, deve ser mantido o acórdão tal como proferido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8020730-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 14.12.2022; TJ-BA, MS nº 8040291-56.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, j. 07.12.2022; TJ-BA, MS nº 8034832-10.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 07.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
s autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

8002290-10.2021.8.05.0256
,
em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargado,
DENILSON SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)